Tribunal: TJSP
Processo: 1079353-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ÇÃO DE benfeitoria - OBRAS PRETÉRITAS - presunção de ressarcimento (SÚMULA 335 DO STJ) - indeniZação - IMPOSIÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1079353-73.2017.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA (RETENÇÃO POR BENFEITORIA) PRECEDIDA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - RÉU/ESPÓLIO NA INDENIZATÓRIA - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE ativa E PRESCRIÇÃO - QUESTÕES - REJEIÇÃO NA deCISÃO SANEADORA - NÃO INSURGÊNCIA - PRECLUSÃO.

AUTOR (indenizatória) - REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO verbal E SUBSEQUENTE POR escrito - NESTE - MENÇÃO DE

Ementa:

AÇÃO INDENIZATÓRIA (RETENÇÃO POR BENFEITORIA) PRECEDIDA DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - RÉU/ESPÓLIO NA INDENIZATÓRIA - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE ativa E PRESCRIÇÃO - QUESTÕES - REJEIÇÃO NA deCISÃO SANEADORA - NÃO INSURGÊNCIA - PRECLUSÃO.

AUTOR (indenizatória) - REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO verbal E SUBSEQUENTE POR escrito - NESTE - MENÇÃO DE QUE necessária autorização para A IMPLEMENTAÇÃO DE benfeitoria - OBRAS PRETÉRITAS - presunção de ressarcimento (SÚMULA 335 DO STJ) - indeniZação - IMPOSIÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079353-73.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANDRÉ
ROMEU PERUGINI (ESPÓLIO) e HEITOR STAMPACCHIO (INVENTARIANTE), é
apelado CLÉO GILBERTO FABRIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079353-73.2017.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÕES NoS 1014369-80.2017.8.26.0100 E 1079353-73.2017.8.26.0100
APELANTE: ESPÓLIO DE ANDRÉ ROMEU PERUGINI
APELADO: CLÉO GILBERTO FABRIS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA DE 1o GRAU: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
VOTO No 11.248
AÇÃO INDENIZATÓRIA (RETENÇÃO POR BENFEITORIA) PRECEDIDA
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - RÉU/ESPÓLIO NA
INDENIZATÓRIA
-
ARGUIÇÃO
-
ILEGITIMIDADE
ATIVA
E
PRESCRIÇÃO - QUESTÕES - REJEIÇÃO NA DECISÃO SANEADORA -
NÃO INSURGÊNCIA - PRECLUSÃO.
AUTOR (INDENIZATÓRIA) - REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO
IMÓVEL - COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL E
SUBSEQUENTE POR ESCRITO - NESTE - MENÇÃO DE QUE
NECESSÁRIA
AUTORIZAÇÃO
PARA
A
IMPLEMENTAÇÃO
DE
BENFEITORIA
-
OBRAS
PRETÉRITAS
-
PRESUNÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
(SÚMULA
335
DO
STJ)
-
INDENIZAÇÃO
-
IMPOSIÇÃO - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória de retenção precedida de
despejo por falta de pagamento, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes
termos: “... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de
indenização e retenção por benfeitorias ajuizada pelo locatário e, quanto ao despejo,
JULGO EXTINTO O PEDIDO sem exame do mérito, por falta de interesse de agir,
prosseguindo o feito, no entanto, para o pedido de cobrança, que é julgado
PARCIALMENTE PROCEDENTE, e IMPROCEDENTE a reconvenção. A sucumbência é
recíproca, devendo cada parte arcar com metade das custas processuais de ambos os
processos. E, quanto à verba honorária, fixo-a a 10% sobre o valor da condenação que
pesará contra o locador, para o advogado do locatário; e em R$ 5.000,00 para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079353-73.2017.8.26.0100 -Voto no
3
advogado do locador, sendo vedada a compensação entre uma verba e hora (art. 85, § 14
do CPC)” (fls. 188/194 - ação de despejo)
O espólio apelou. Insiste na ocorrência de prescrição e da
ilegitimidade ativa para o ressarcimento dos valores despendidos com as supostas obras.
Exalta que não há prova de que o autor foi o responsável pelos gastos, o que afasta a
titularidade de eventual obrigação indenizatória. Expõe que o contrato, de fato, deu-se com
José Luiz de Castro Lima e que o instrumento vigente não previa o direito à indenização
por benfeitorias. Pugna pela nulidade da sentença visando à complementação da prova
documental (fls. 198/206 - ação de despejo).
O autor contrarrazoou (fls. 209/217 - ação de despejo).
É O RELATÓRIO.
A tese da prescrição trienal e de ilegitimidade ativa da ação
de retenção por benfeitorias foram afastadas na decisão saneadora (fls. 162/163 -
indenizatória). O apelante não recorreu. Precluiu a faculdade processual para o
questionamento nesta instância.
No mais, as partes firmaram contrato verbal de locação para
fins não residenciais, posteriormente substituído pelo instrumento escrito datado de 1o.1.14
(fls. 13/17). Assim se pactuou:
“10 - A partir da vigência deste contrato, para toda e
qualquer benfeitoria a ser introduzida no imóvel ou em suas instalações, quer internas
como externas, e mesmo para colocação de placas, letreiros, etc., é necessário prévia
autorização, por escrito, do LOCADOR.
10.1 - O LOCATÁRIO não terá direito, a partir deste
contrato, seja a que pretexto for a quaisquer indenizações ou retenção do imóvel por
benfeitorias futuras nele realizadas, ainda que tenham caráter de necessárias e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079353-73.2017.8.26.0100 -Voto no
4
tenham sido previamente autorizadas pelo LOCADOR.
10.2 - O LOCADOR, a ADMINISTRADORA e os
HERDEIROS CONSORCIADOS tem consciência e ciência de que na data da assinatura
deste, já haviam sido iniciadas as obras no imóvel para a edificação de um segundo
pavimento com o intuito de aumentar o espaço para um escritório administrativo e
vestiários; e que esta obra não estará regida pelo caput da cláusula 10 deste contrato, por
ter seu início, e grande parte da conclusão da mesma sido iniciada e efetuada no período
do contrato verbal.”
Da forma como redigida a cláusula, impõe-se a interpretação
de que não houve a renúncia ao direito de retenção e de indenização por benfeitoria
realizada na vigência do contrato primitivo, mesmo que firmado verbalmente. A contrário
senso, vide o enunciado da Súmula 335 do STJ:
Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à
indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
Por seu turno, a perícia, elaborada por pessoa de confiança do
juízo e equidistante das partes, não foi abalada pela contrariedade trazida pelo espólio (fls.
408/490 e 509/516 - ação indenizatória). A conclusão foi a de que as obras são passíveis de
indenização. A propósito, o conjunto probatório possibilitava o
julgamento. Prescindia-se de elemento adicional. Ao oposto do que argumenta o apelante,
não há o propalado cerceamento de defesa, até porque ao juiz é dado aferir a utilidade da
prova para o convencimento, facultando a produção das necessárias à instrução do feito, na
forma do art. 370 do CPC.
Prevalece o princípio da persuasão racional, o que afasta a
alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Desnecessária a apresentação de extratos bancários de titularidade do autor, inclusive
porque, reitere-se, rejeitou-se preteritamente a arguição de ilegitimidade ativa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079353-73.2017.8.26.0100 -Voto no
5
ressarcimento das despesas com as obras.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Na fase
recursal, nos termos art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação.

TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR